Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ERRO NA ENTREGA. DOCUMENTO CORRETO. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO. ELIMINAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, a eliminação do candidato que entregou certidão diversa da mencionada do edital, mas que, no prazo para recurso administrativo, apresentou o documento correto, comprovando o cumprimento da exigência editalícia, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação.